Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-67.2023.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002271-67.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.715.471-72 (RECORRENTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONE CARLOS TIBRI - CPF: 570.673.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 045.855.731-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LIMA DE MORAIS - CPF: 012.914.803-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BARBOSA HONORATO - CPF: 620.904.701-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTENTO HOMICIDA – TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu com intenção homicida, especialmente porque a vítima foi atingida com um golpe de faca no pescoço, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Batista Pereira da Silva

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1002271-67.2023.8.11.0004, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II).

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa ou, sucessivamente, para lesão corporal leve ou grave, reconhecida a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 129, do Código Penal (Id. 218807848).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 218807851).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia, nos termos em que foi prolatada (Id. 218807850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 2281241880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 10 horas, na estrada de acesso ao Assentamento Wilmar Peres de Farias, Distrito de Vale dos Sonhos, no município de Barra do Garças, o acusado
João Batista Pereira da Silva
tentou matar Valdir Barbosa Honorato
, somente não se consumando o seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Sobressai das investigações que, no dia dos fatos, a vítima e o acusado, moradores e vizinhos do assentamento rural supracitado, trafegavam em seus veículos na mesma estrada, mas em sentidos opostos, quando o denunciado pediu que a vítima parasse o veículo que conduzia.

Em seguida, a vítima parou seu veículo (Fiat/Uno) e o denunciado estacionou (caminhonete de cor escura) ao lado dela, dizendo que precisam conversar porque a vítima havia lhe denunciado pela suposta prática de um crime ambiental aos órgãos competentes e prejudicado o assentamento rural onde moravam vizinhos, nos seguintes termos: “
O que você queria, você conseguiu! Você destruiu o assentamento! Você denunciou o assentamento!”.

Mesmo diante da negativa da vítima, o denunciado continuou acusando a vítima, dizendo-lhe:
“Foi você sim! Não mente não rapaz!”.

Após isso, o acusado, imbuído por desejo de vingança, desceu de seu veículo, dirigiu-se até o veículo da vítima e, repentinamente, sacou uma faca que portava na cintura, retirando-a da bainha (cfe. Termo de apreensão de ID 111683172).

Na tentativa de escapar das agressões, a vítima tentou levantar o vidro da porta do motorista, mas o acusado enfiou o braço dentro do veículo da vítima e, ameaçando-a de morte por todo o tempo, desferiu vários golpes de faca em sua direção
,
mas ela conseguiu se desvencilhar e
foi atingida por apenas um golpe na região do pescoço
, sendo que a vítima abaixou o corpo na direção do banco do passageiro dianteiro, bem como conseguiu engatar o veículo e acelerar, momento em que o acusado tirou o braço para o lado de fora e evadiu-se em seu próprio veículo, tendo a vítima perdido o controle da direção do veículo e entrado na mata.

Ato contínuo, a vítima conseguiu sair do seu veículo e pedir ajuda na estrada, tendo sido socorrida por vizinhas, que a levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi submetido a procedimento cirúrgico e internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ficando constatada
uma lesão corto contusa de 20 cm (vinte centímetros) em região cervical lateral esquerda
acometendo pele e subcutânea (cfe. prontuários médicos e laudos periciais de IDs 111683186, 111684648 e 111684646),
tendo levado 28 (vinte e oito) pontos na região do pescoço
e
ficado com deformidade permanente
devido dano estético (cfe. laudo pericial com fotografia em anexo).

Diante disso, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local, porém a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada a UPA.

Durante as diligências, o acusado foi encontrado em sua residência e preso em flagrante, sendo-lhe concedida, no dia seguinte, em sede de audiência de custódia, liberdade provisória cumulada com aplicação de medidas cautelares diversas, entre elas, a proibição de aproximação e manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação (APF nº 1001691-37.2023.8.11.0004, 1ª Vara Criminal – ID 117305848).

Ao ser interrogado, o denunciado admitiu ter sido o autor dos golpes de faca, mas negou que tivesse o intento de matar, só queria dar um susto na vítima (ID 111683176) (...)
” (Id. 218807725).

Diante de tais fatos, o recorrente
João Batista Pereira da Silva
foi denunciado e, após a regular instrução processual, pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, inciso I), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II).

Insatisfeita,
a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que os elementos de prova produzidos denotam que

o recorrente, após injusta provocação, apontou uma faca contra Valdir, pedindo para que lhe respeitasse, sem a intenção de lhe ferir, mas, em decorrência da súbita reação da vítima, a faca acabou involuntariamente atingindo de forma superficial o seu rosto, o que causou um corte, de maneira que postula a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa ou, sucessivamente, para os crimes de lesão corporal leve ou grave
, nos termos do art. 419 do CPP.

Sobre o tema, conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual exige apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

A materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 218808183), pelo laudo de exame de corpo de delito (Id. 218807710), pelo prontuário médico (Id. 218807712), pelo laudo complementar de lesões corporais (Id. 218807726) e pela prova testemunhal.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela própria confissão espontânea do acusado João Batista, aliada à prova testemunhal colhida durante toda a instrução processual.

Interrogado em juízo, o
acusado João Batista
admitiu a autoria delitiva, no entanto, afirmou que havia um desentendimento prévio entre ele e a vítima, especialmente porque Valdir foi afastado da Associação dos Pequenos Produtores, “
em razão da reiterada prática de difamações em face da Diretoria da APPROAR
”, na qual o recorrente exerce cargo de liderança.

Relatou que, na data dos fatos, transitava pela estrada que dá acesso ao assentamento PDAS Wilmar Peres de Farias e cruzou com a vítima, ocasião em que ela pediu para que parasse, o que foi prontamente atendido. Em seguida, Valdir falou em tom provocativo: “
E aí, satisfeito? Eu não falei que ia acabar com você? Você vai pagar caro! Eu vou fuder com a sua vida!
”
(sic)
, referindo-se a uma denúncia infundada de desmatamento que estava prejudicando os interesses dos assentados.

Assim, sustentou que, diante da injusta provocação da vítima, desceu da camionete e lhe apontou uma faca, sem tirá-la da bainha, mas o ofendido fechou a janela do veículo e prendeu seu braço e, em seguida, acelerou e arrancou, reação que causou o ferimento no seu rosto. Disse que se assustou e fugiu do local, mas não imaginava que havia ferido Valdir (Id. 218807810).

Em contrapartida, o ofendido
Valdir Barbosa Honorato
narrou que foi atacado pela vítima, que empunhava uma faca, mas conseguiu fugir ao acelerar o veículo, sendo, no entanto, atingido no pescoço. Disse que a motivação do crime foi o fato de o réu acreditar que ele teria feito uma denúncia de crime ambiental às autoridades públicas:

“
(...) Ele pediu que eu parasse, eu parei, ele... o carro meu próximo, porque a estrada é muito estreita, ele parou a caminhonete e veio e perguntou pra mim, ele falou, de repente, assim: “Ô caboclo, você conseguiu o que você queria”. Eu falei: “eu consegui o que eu queria o quê?”. Ele falou: “as suas denúncias, todas as suas denúncias, você conseguiu o que você queria. E eu vou te matar agora”... E abriu a porta da caminhonete e estava tão perto que o tempo, a hora que ele começou a falar alto comigo, eu não ia discutir com ele, como eu nunca discuti com ninguém lá. Nós moramos no vilarejo, num assentamento onde reside 37 famílias. Eu nunca tive discussão com nenhum. E aí, o negócio é o seguinte, nem com ele. E eu parei, porque eu não tinha problema com ele, eu pensei que ele ia falar da médica, que ele ia fazer algum tipo de convite, que é o que ele sempre faz com o pessoal lá (...)
Aí ele já desceu da caminhonete com uma faca na mão, uma faca... dessas facas, tipo aquela do rambo grande. Ele já desceu com ela
. Eu nunca imaginava que eu ia passar por uma situação dessa.
Quando eu consegui funcionar o carro, que levantei o vidro, senão ele tinha cravado ela no meu peito. Ele passou ela no meu pescoço, que começou no queixo aqui e foi até na nuca, que fez um aperto.
(...)
Ele enfiou as duas mãos, ele enfiou a mão, o vidro já

tava mais ou menos dessa altura, ele enfiou as duas mãos, a faca, a bainha caiu e ele levou a faca, só que aí eu já tinha segurado e eu saí arrastando ele e ele caiu no volante do carro e jogou, meu carro caiu no meio que ribanceira e arrebentou a frente todinha. Aí eu coloquei a mão aqui e vi o tamanho do buraco, eu falei: “não, ele me matou”... porque eu não tinha ideia... e sangue jorrando e o carro caiu meio que, não saía, ele ficou em pé atrás e começou a vir pro meu lado... eu fiquei com medo, muito medo que poderia ter acontecido dele ir até lá e eu não conseguir sair, fiquei preso dentro do carro, eu travei as quatro portas do carro, que é manual, eu consegui travar as portas e fiquei lá dentro e torci o pescoço e sangue jorrando muito e eu comecei a gritar, pedir por ajuda, o estrondo da frente da carenagem do carro que bateu, fez com que essas duas testemunhas, mais dois filhos dela e uma criança, escutassem o barulho e eles vieram. Eles chegaram até a gente, de longe eles ouviram o carro, porque o carro estava caído dentro do buraco. (...) Eu saí e não tinha como ele entrar. (...)

Na hora que eu segurei, na hora que ele enfiou a mão, já estava assim, faltando um tanto assim para o vidro fechar. (...) E aí eu não tinha como sair, o desespero assolou e ele foi até mim. Só que eu acho que ele já tinha notado, Meritíssimo, que eu tinha... Ele sujou muito a mão dele de sangue, a bainha ficou. Aí ele pegou e conseguiu arrancar o braço de dentro, porque o carro arrastou ele um pouco. Ele conseguiu tirar o braço, livrar os braços e, segundo, foi embora pra casa dele. Aí uma das testemunhas disse que viu a caminhonete saindo da cena do local do atentado. E eu consegui, com muita dificuldade, elas iam voltando, porque elas não viram o meu carro e acharam que foi ele que tinha batido em alguma coisa, porque ele funcionou a caminhonete e foi embora. Quando ele saiu, eu consegui sair por uma das portas do carro, com muita força, eu consegui ser exprimido dela. Quando eu saí, eu peguei e consegui ver que essa Márcia, que é vizinha dessa outra, da Maria de Fátima, eu consegui ver ela e gritei por socorro. E ela falou: “o que que foi?” Eu falei assim: “o Batista me furou”. Ela chegou perto e ela: “meu Deus do céu”. Já começou num desespero e foi até a Fátima, gritou a Fátima. A Fátima, quando viu aquilo, muito sangue, já sangue taiado no pescoço. Ela me deu uma toalha e mandou ir atrás dos vizinhos. Essa vizinha que estava lá me colocou dentro do carro dela e trouxe. Fiquei sabendo depois que por volta de uns 25 minutos, mais ou menos, a polícia já estava lá e já tinha efetuado a prisão dele. E eu consegui chegar até na UPA, aonde na UPA começou todo um processo (...)
” (trecho da decisão de pronúncia de Id. 218807836; mídia de Id. 218807788).

A testemunha
Márcia Lima de Moraes
relatou perante a autoridade judicial que socorreu a vítima, ressaltando que, minutos antes de ouvi-la pedindo por socorro, viu o veículo do acusado João Batista passando pela estrada vicinal:

“
(...) eu estava no banquinho da internet, eu saí da minha casa, fui pro banquinho da internet conversar com meu esposo e não consegui... e fui para a minha vizinha que é a Maria de Fátima e aí lá, quando eu cheguei em 5, 10 minutinhos, eu conversando com ela, aí eu vi a caminhonete do seu João Batista passando e aí logo em seguida a gente ouviu um barulho, aí eu fui e falei para ela assim: “irmã, será que foi o seu Batista que bateu a caminhonete, deslizou num pau em alguma coisa, que a pancada foi grande”. Ela disse: “eu não sei”. Aí eu corri pro meio da rua né, saí lá de frente à casa dela, passei a porteirinha que tem, fui lá para o meio da rua, aí eu vi a caminhonete dele indo embora, aí tava eu e o netinho dela, nós vimos ele indo embora, aí eu disse assim: “não, não aconteceu nada não”, porque tinha chovido uns dias anteriores e fica meio liso, né... Aí antes de eu chegar na porteira lá para entrar para a casa dela, ouvi os gritos, porque não dava para ver o carro do Valdir, que tinha caído na ribanceirinha assim, dentro do mato, antes de eu chegar na porteira, ouvi o grito, aí eu voltei para trás do meio da rua quando eu vi ele vindo, correndo, pedindo socorro, que tinha esfaqueado ele, aí eu corri ao encontro dele, eu vi o pescoço cortado, eu disse: “Valdir do céu, pelo amor de Deus, o que é que foi isso?” Aí ele foi, disse: “não, foi seu Batista que me esfaqueou, socorro, me acode”. Aí eu corri, gritei a irmã Fátima: “traz uma toalha, traz uma toalha pra pôr no pescoço dele”, porque estava sangrando que ele tava apertando assim, né, aí ela foi e trouxe, e aí a gente foi e socorreu ele, ele lá agoniado, agoniado, eu disse: “calma, calma”. Aí a gente foi até outra vizinha, pediu o carro, que a irmã tava sem carro e eu não tenho carro, pra levar ele pro hospital, aí foi assim, aí a gente foi e levou, eu fui com ele até no hospital, fiquei lá até a esposa dele chegar (...)
” (trecho da decisão de Id. 218807836; mídia de Id. 218807788).

Igualmente, a testemunha
Maria de Fátima de Sousa Coronheiro
confirmou que ouviu a vítima pedindo socorro e, ao correr ao seu encontro, viu que trazia um corte no rosto e que sangrava muito, ocasião em que Valdir disse que havia sido esfaqueado pelo acusado João Batista:

“
(...) a gente escutou um barulho, nós foi até lá na estrada lá, aí nós chegamos lá na estrada, nós não vimos nada, aí a única coisa que eu vi foi a caminhonete do seu Batista lá na frente lá, mas eu não vi o carro do Valdir. Aí quando eu cheguei dentro de casa, eu e a minha vizinha e meu menino e meu sobrinho e meu neto, chegamos dentro de casa e a gente escutou...
Aí o Valdir chamou assim: “Fátima, me acode pelo amor de Deus, que o Batista me esfaqueou e eu vou morrer”.
Aí eu escutei aquele grito a gente saiu correndo saiu nós tudo correndo, a minha vizinha Márcia e meu neto chegou primeiro nele e eu cheguei já por último né... e
quando eu cheguei lá perto dele, ele tá sangrando muito eu voltei para trás fui pegar uma toalha para pôr no pescoço dele entendeu
.
Promotor:
Certo. Antes do seu Valdir ser agredido, a senhora viu passando na estrada a caminhonete que estava o seu João ou não?
Testemunha:
Sim, nós vimos, eu vi quando ele passou por vale, vi quando ele voltou do vale, entendeu.
Promotor:
Certo. E o seu Valdir estava em que carro?
Testemunha:
Estava no Fiat Uno.
Promotor:
Eles encontraram na estrada... um estava em sentido oposto do outro ou eles estavam no mesmo sentido, você sabe como que foi?
Testemunha:
Tava tudo em sentido oposto.
Promotor:
Certo. Quando o seu João Batista passou... é... demorou muito pra senhora encontrar o seu Valdir machucado?
Testemunha:
Não, foi logo ele já gritou por socorro e a gente voltou lá no local, ele já tava já quase na metade da estrada onde que tinha acontecido.
Promotor:
E o seu Valdir contou para a senhora o que teria acontecido de fato?
Testemunha:
Não, ele só falou assim que o Batista tinha agredido ele no carro e tinha passado... tinha passado a faca no pescoço dele (...)
” (trecho da sentença de Id. 218807836; mídia de Id. 218807788).

O policial militar
Rone Carlos Tibre
esclareceu em juízo que o acusado João Batista foi preso em flagrante delito e, embora a princípio tenha negado a autoria delitiva, foi delatado pela vítima. Por fim, asseverou que os vizinhos confirmaram que havia um desentendimento prévio entre eles:

“
(...) fomos solicitados que um senhor de idade tinha desferido uma facada no rosto, entre o rosto e o pescoço da vítima, entendeu? Chegamos lá no local, aí o pessoal falou, não, foi o João Batista. Aí nós fomos lá na casa do João Batista, chegamos lá, ele falou: não, foi eu não, foi eu, não foi, não foi, não foi... negou, negou, negou... e aí eu falei para o rapaz que estava comigo, que era o motorista, aí eu falei, Jota Araújo, eu acho que é ele, eu acho que é esse cara mesmo. Aí perguntamos o nome dele, ele falou: não, é João Batista. Aí pegamos ele e levamos lá e fizemos uma ocorrência, entendeu? Mas aí depois eu fui lá no Pronto Socorro, fui ver a vítima lá, fui ver a vítima e aí eu constatei, né, a facada no pescoço, entre o pescoço e a mandíbula debaixo, assim.
Promotor:
E a vítima confirmou para o senhor que teria sido o João Batista o autor dessa facada?
Testemunha:
Sim, confirmou, confirmou.
Promotor:
O senhor sabe o que levou a motivação desse crime?
Testemunha:
O pessoal falou que esse João Batista aí, os populares falaram né, na hora lá, que ele é muito problemático lá, que ele pensa que é o dono, que é o dono de tudo lá, que os tratores... só ele que tem a benfeitoria dos tratores lá e tal, não ajuda ninguém. Esse aí foi o pessoal que estava lá que falou, entendeu, que causou isso aí, porque eu acho que o homem estava derrubando a árvore, não sei, ele não gostou, não sei o que foi, mas foi mais ou menos assim, entendeu?
Promotor:
O senhor sabe se o João Batista achava que a vítima tinha denunciado ele no INCRA, no MPF, nos órgãos ambientais?
Testemunha:
Isso, isso, é, ele, falaram também, falaram isso aí, que o João Batista achava que o rapaz que tinha denunciado ele, entendeu?
Promotor:
Sei. Então, eles tinham um quizila, um atrito já.
Testemunha:
Tinha, tinha, tinha uma rixazinha, os dois (...)
”(trecho da sentença de Id. 218807836; mídia de Id. 218807788).

No mesmo sentido, o policial militar
Jefferson Araújo de Souza
confirmou que o acusado negou os fatos a princípio, mas que foi apontado pela vítima como autor dos fatos, reforçando que a motivação se relacionava a desavenças envolvendo questões agrárias (
mídia de Id. 218807788).

As testemunhas
Valdecino Rodrigues dos Santos, Gabriel Neves Nunes, Ildebrando Ferreira de Mendonça e Maria de Lurdes da Silva
nada acrescentaram sobre os fatos, mas apenas ressaltaram a boa índole do réu e a existência de quizilas entre os assentados e a vítima Valdir (mídias de Id.
218807788).

Dessa forma, do exame apurado da prova produzida durante a primeira fase da instrução processual, há indícios suficientes de que a vítima foi atacada pelo réu e conseguiu se desvencilhar das agressões ao acelerar o veículo, porém, foi atingida com um golpe de faca que causou uma ferida que se estendeu da mandíbula até a nuca.

Nesse ponto, imperioso destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

No caso, verifico que o recorrente atacou a vítima com uma faca, enquanto ela estava dentro do veículo, acertando-a com um golpe que gerou uma ferida “
de aproximadamente 18 centímetros, que se estende desde a região submentoniana até a região occipital esquerda
” (laudo de Id. 218807726).

Ademais, a vítima afirmou que, após acusá-la de ter denunciado crimes ambientais ao órgão competente, o réu gritou: “
eu vou te matar
”, fatores que indicam o possível
animus necandi
, já que, além de atingir região letal do corpo do ofendido, o recorrente supostamente manifestou de forma expressa a sua intenção homicida.

Assim, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal

demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
(...)
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024